Tribunal: TJES
Processo: 5003143-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003143-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO GILBERTO BRAIDO e outros

AGRAVADO: LAURO ADYR MARINO NETO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Em
enta:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EM AUDIÊNCIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por avós paternos contra decisão que, em sede de tutela de urgência, fixou alimentos provisórios em favor do neto no percentual de 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) sobre os rendimentos de cada um.

2. Em audiência de conciliação, instrução e julgamento, o juízo de primeiro grau reconsiderou a decisão agravada, reduzindo a obrigação alimentar para o percentual de 7% (sete por cento) dos rendimentos de cada avô, após nova análise da situação financeira das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento da reforma da decisão que fixou os alimentos provisórios avoengos, considerando a perda parcial superveniente do objeto recursal, decorrente da reconsideração da decisão pelo juízo
a quo
, e a manutenção do novo percentual fixado com base no princípio da imediatidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reconsideração da decisão agravada pelo próprio juízo prolator, com a redução substancial do valor dos alimentos, implica na perda parcial do objeto do recurso, uma vez que o gravame principal – o percentual original de 17,5% – não mais subsiste.

5. Em matéria de alimentos provisórios, deve ser prestigiado o prudente arbítrio do juiz de primeiro grau que, em contato direto com as partes em audiência (princípio da imediatidade), pôde aferir novos elementos e readequar o encargo ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

6. A nova decisão, que estabeleceu o encargo em 7% (sete por cento) dos rendimentos de cada avô, mostra-se, em cognição sumária, razoável e alinhada às particularidades do caso, não cabendo a sua reforma pela instância recursal quando ausente ilegalidade ou teratologia.

7. A análise da alegação de incompetência territorial configuraria supressão de instância, pois a matéria ainda pende de deliberação pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

9.
Tese de julgamento:
"1. A reconsideração da decisão que arbitra alimentos provisórios pelo juízo de origem, com a subsequente redução do encargo, acarreta a perda parcial superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão original. 2. Deve ser mantida a decisão que, pautada no princípio da imediatidade, reavalia e readequa os alimentos provisórios em audiência, ajustando-os de forma mais equânime ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, salvo manifesta ilegalidade ou teratologia."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 1.694, § 1º, e 1.696.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI 4761854-09.2024.8.13.0000; TJPR, Rec 0025036-52.2025.8.16.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIO GILBERTO BRAIDO e MARIA MADALENA FARIAS BRAIDO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Alimentos Avoengos
ajuizada por
LAURO ADYR MARINO NETO
, deferiu a tutela de urgência para fixar alimentos provisórios em desfavor dos agravantes, no percentual de 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) sobre os rendimentos de cada um.

Em suas razões (id. 12476165), os agravantes sustentaram, em síntese: (i) a ausência de prova da impossibilidade dos genitores de arcar com a obrigação alimentar, de natureza principal; (ii) a sua própria impossibilidade financeira de suportar o encargo, por serem idosos, enfermos e possuírem elevado endividamento; e (iii) a incompetência territorial do Juízo de Vitória, pugnando pelo processamento do feito no foro de seu domicílio, em São Mateus/ES.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (id. 13126969).

Após o regular processamento do recurso, sobreveio aos autos o Termo de Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, realizada no juízo de origem em 25/06/2025 (id. 71682082, juntado ao agravo sob id. 14535686).

No referido ato, a MMª. Juíza de primeiro grau, após ouvir as partes e colher novas informações sobre a situação financeira de todos os envolvidos, reconsiderou a decisão liminar anterior e reduziu os alimentos provisórios devidos pelos avós para o percentual de 7% (sete por cento) dos rendimentos de cada um.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003143-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO GILBERTO BRAIDO, MARIA MADALENA FARIAS BRAIDO

AGRAVADO: LAURO ADYR MARINO NETO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIO GILBERTO BRAIDO e MARIA MADALENA FARIAS BRAIDO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Alimentos Avoengos
ajuizada por
LAURO ADYR MARINO NETO
, deferiu a tutela de urgência para fixar alimentos provisórios em desfavor dos agravantes, no percentual de 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) sobre os rendimentos de cada um.

Em suas razões (id. 12476165), os agravantes sustentaram, em síntese: (i) a ausência de prova da impossibilidade dos genitores de arcar com a obrigação alimentar, de natureza principal; (ii) a sua própria impossibilidade financeira de suportar o encargo, por serem idosos, enfermos e possuírem elevado endividamento; e (iii) a incompetência territorial do Juízo de Vitória, pugnando pelo processamento do feito no foro de seu domicílio, em São Mateus/ES.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (id. 13126969).

Após o regular processamento do recurso, sobreveio aos autos o Termo de Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, realizada no juízo de origem em 25/06/2025 (id. 71682082, juntado ao agravo sob id. 14535686).

No referido ato, a MMª. Juíza de primeiro grau, após ouvir as partes e colher novas informações sobre a situação financeira de todos os envolvidos, reconsiderou a decisão liminar anterior e reduziu os alimentos provisórios devidos pelos avós para o percentual de 7% (sete por cento) dos rendimentos de cada um.

Pois bem. Conforme relatado, o presente recurso volta-se contra a decisão que fixou alimentos provisórios avoengos no patamar de 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) dos rendimentos de cada um dos agravantes.

Contudo, a análise dos autos revela a ocorrência de fato processual superveniente que impacta diretamente o interesse recursal.

Conforme se extrai do Termo de Audiência datado de 25/06/2025 (id. 14535686), a MMª. Juíza de Direito, Dra. Nelly Siqueira Labrunie, após ouvir as partes e apurar que a renda mensal total do agravado (somando-se as contribuições dos avós, da genitora e do genitor) alcançava aproximadamente R$ 5.200,00, e ponderando a situação financeira dos avós, reconsiderou a decisão ora agravada para reduzir os alimentos provisórios para o percentual de 7% (sete por cento) dos rendimentos de cada um.

A magistrada fundamentou a alteração na necessidade de readequar a obrigação ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, reconhecendo que o desconto anterior era excessivamente oneroso para os avós, especialmente para a agravante, que estava sendo privada de quase metade de seus proventos.

Ora, a reconsideração da decisão agravada pelo próprio juízo prolator, com a redução substancial do valor dos alimentos, implica na perda parcial do objeto deste recurso, uma vez que a situação fático-jurídica que motivou a interposição do agravo não mais subsiste em sua integralidade. O gravame principal, qual seja, o percentual de 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento), foi expressamente afastado.

Resta, contudo, o interesse recursal remanescente quanto à própria existência da obrigação e ao novo percentual de 7% fixado. E, nesse ponto, entendo que o recurso não merece provimento.

A fixação de alimentos provisórios é pautada em um juízo de cognição sumária, sendo fundamental a proximidade do magistrado com a causa para uma avaliação, ainda que perfunctória, do delicado equilíbrio entre as necessidades de quem pede e as possibilidades de quem deve pagar.

No caso em tela, o d. Juízo
a quo
, valendo-se do princípio da imediatidade, teve contato direto com as partes em audiência, momento em que pôde aferir novos elementos e reavaliar sua decisão inicial. A redução do encargo demonstra a sensibilidade do juízo para com os argumentos e as provas apresentadas pelos agravantes, buscando uma solução mais equânime e proporcional para o caso concreto, até que se realize a instrução probatória completa.

A nova decisão, que estabeleceu o encargo em 7% (sete por cento), parece, neste momento, mais razoável e alinhada às particularidades do caso, não cabendo a esta instância recursal substituir o prudente arbítrio do juiz de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos e das provas.

Com efeito, a decisão proferida em audiência revela uma análise aprofundada e concreta da situação das partes. Nela, a MMª. magistrada detalhou o cálculo que a levou a concluir que o alimentando percebe uma pensão mensal total de aproximadamente R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), somando-se as contribuições dos avós, da genitora e do genitor.

De forma crucial, destacou o impacto desproporcional do encargo inicial sobre os agravantes, ressaltando que a avó materna, após o desconto, teria para sua subsistência apenas o valor de R$ 2.064,37 (dois mil e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos), o que representava
“quase a metade da quantia que efetivamente recebe de seus proventos”

Ademais, foram consideradas as vulnerabilidades do avô materno, como a idade avançada (79 anos), seus problemas de saúde e os diversos empréstimos consignados que oneram seus proventos. Tal reavaliação, portanto, não foi superficial, mas sim um ato judicial fundamentado em dados concretos apurados durante o ato processual, o que reforça a correção da redução operada e a necessidade de sua manutenção por esta instância.

Guardadas as diferenças, vejamos o entendimento manifestado pelos e. Tribunais Pátrios sobre alimentos avoengos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER COMPLEMENTAR. FIXAÇÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.
1. A obrigação dos avós em relação aos netos não decorre diretamente do poder familiar, mas sim das relações de parentalidade, possuindo natureza meramente subsidiária e complementar. 2. No caso concreto, o menor demonstrou que seu genitor nunca adimpliu com os alimentos, devendo ser fixados os alimentos avoengos
. 3. Recurso provido. (TJMG; AI 4761854-09.2024.8.13.0000; Oitava Câmara Cível Especializada; Relª Desª Teresa Cristina da Cunha Peixoto; Julg. 07/08/2025; DJEMG 08/08/2025)

DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos avoengos no valor equivalente a 30% do salário mínimo vigente, em ação de modificação de guarda e pedido reconvencional de alimentos, onde a agravante alega que a genitora da menor possui condições financeiras para arcar com as necessidades da criança e que a fixação dos alimentos deveria ser pleiteada em ação própria. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante possui condições financeiras para arcar com a obrigação de alimentos avoengos fixada em 30% do salário mínimo vigente, considerando a possibilidade de exoneração dessa obrigação. III. Razões de decidir3. A obrigação alimentar dos avós é subsidiária e complementar, devendo ser comprovada a impossibilidade dos genitores para que sejam demandados. 4. Os alimentos foram reduzidos para 20% do salário mínimo nacional em razão da idade da agravante e suas condições financeiras.
lV. Dispositivo e tese5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a verba alimentar ao valor de 20% do salário mínimo nacional. Tese de julgamento: A obrigação alimentar dos avós é subsidiária e complementar, devendo ser exigida apenas após a comprovação da impossibilidade dos genitores em prestar alimentos, sendo necessário o esgotamento dos meios processuais para obrigar o alimentante primário a cumprir sua obrigação. Dispositivo relevante citado: CC/2002, art. 1.696. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1211314/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.09.2011. Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que a avó deve continuar pagando alimentos para a neta, mas reduziu o valor de 30% do salário mínimo para 20%. A avó já estava ajudando com R$ 300,00 e outras despesas da criança, e o Tribunal considerou a necessidade de cautela no caso de fixação de alimentos. A decisão foi tomada a fim de equilibrar o apoio à criança com as condições financeiras da avó, diante das provas apresentadas no processo. (TJPR; Rec 0025036-52.2025.8.16.0000; Londrina; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Muggiati; Julg. 20/07/2025; DJPR 26/07/2025)

Por fim, no que tange à alegação de incompetência territorial, verifico que no mesmo Termo de Audiência, ficou consignado que a questão será decidida após a apresentação da réplica pela parte autora. Assim, qualquer manifestação deste Tribunal sobre o tema configuraria indevida supressão de instância, devendo-se aguardar o pronunciamento do juízo competente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)